Tribunal: TJDFT
Processo: 0001024-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público ofereceu denúncia (ID 25206965) em desfavor do acusado, como incurso no crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal. Para tanto, afirma que policiais militares foram cumprir mandado de busca e apreensão em aberto, quando o acusado descumpriu ordem de parada e adentrou sua residência. Após contenção, o denunciado proferiu os dizeres “zé bucetas”, “almas sebosas” e “PMs pau no cu”.
2. O réu, representado pela Defensoria Pública, se insurge (ID 25207021) contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, que o condenou a 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos a ser especificada pelo juiz da Vara de Execuções Penais. Em suas razões recursais, pleiteia a ausência de dolo, pois estava com os ânimos alterados e proferiu palavras que não condiziam com sua vontade (ausência de intenção real de ofender os policiais).
3. O art. 331, do CP preceitua que constitui crime desacatar funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. Tutela-se o prestígio e autoridade da Administração Pública, e por consequência, o seu regular funcionamento. Secundariamente, protege-se a honra do funcionário público (ALVES, Jamil Chain. Manual de Direito Penal – Parte Geral e Parte Especial – Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1531).
4. A materialidade e autoria do crime em comento restaram demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 13/2019-8aDP (IDs 25206807 e 25206808), bem como pela prova oral produzida em juízo (ata ID 25206992), sob o crivo do contraditório e ampla defesa (gravações nos IDs 25206994, 25206995 e 25206996).
5. As testemunhas Márcio Antônio Oliveira de Souza e José Nilo da Luz Júnior, policiais militares, confirmaram as declarações prestadas na esfera policial de que o apelante resistiu à abordagem da guarnição e, ao ser imobilizado, proferiu os xingamentos descritos na inicial.
6. Na audiência de instrução em julgamento, o réu afirmou que desacatou os funcionários públicos após a imobilização e que, após receber uma gravata, xingou o funcionário público. Negou ter proferido os xingamentos descritos, chamando os policiais de “desgraçados”. Percebo, no entanto, que a versão apresentada pelo réu está em dissonância do restante das provas constantes nos autos.
7. As provas produzidas nos autos demonstram a vontade livre e consciente do apelante em ofender os policiais militares, que cumpriam mandado de busca em apreensão em aberto. O proferimento de xingamentos “zé bucetas”, “almas sebosas” e “PMs pau no cu”, constituem ofensas e atingem o prestígio dos servidores e da Administração Pública, indicando menosprezo pelo poder estatal. Nesse sentido cito precedente de minha relatoria: Acórdão 1266473, 00101930620178070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Gabriel de Souza Silva e Defensoria Pública do Distrito Federal versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios).
8. Ademais, entendo que o nervosismo e o descontrole do agente não são suficientes para afastar o dolo, notadamente porque ninguém desacata estando em pleno gozo de seu estado de espírito (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361). Salvador: Editora JusPodivm, 2016).
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais, se houver. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.